Tribunal: TJDFT
Processo: 0703705-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CARCINOMA BASOCELULAR. NEOPLASIA MALIGNA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. O artigo 6o, inciso XVI, da Lei no 7.713/1988, estabelece que ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pessoas que possuem neoplasia maligna. Constatado, por meio de perícia técnica e outros documentos acostados aos autos, que o autor é portador de carcinoma basocelular, desde o ano de 2012, faz jus ao benefício assegurado por lei, cuja finalidade é de auxiliá-lo no custeio do tratamento. Verificado que o autor se enquadra na literal disposição do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.313/1988, assim como do artigo 35, inciso II, alínea b, do Decreto no 9.580/2018, não há que falar em ofensa ao disposto no artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional.